Tribunal: STF
Processo: Rcl 68359
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Associação de Produtores Rurais e Artesãos do Espírito Santo e outro contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição da Barra/ES, proferida nos autos da Reintegração de Posse nº 5000070-48.2024.8.08.0015, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na quarta cautelar referendada na ADPF nº 828/DF.



    Narram os reclamantes que, na ação em referência promovida pela Suzano Papel e Celulose S/A, após a declinação da competência da Justiça federal para a estadual, a autoridade reclamada proferiu decisão determinando a reintegração de posse de imóvel rural internamente denominado Bloco SM BC, situada na zona rural do Município de Conceição da Barra, matrícula de nº 486, sem que fosse observado o regime de transição estipulado no julgado paradigma.



    Afirmam que se trata de 



    “uma desocupação coletiva rural, conforme relato da própria inicial, onde residem mais de 100 famílias e ainda sem nenhum critério objetivo, determina a reintegração, com uso de força policial, sem observar que se trata de ocupação coletiva rural, posse velha, pessoas vulneráveis.”



    Asseveram que o imóvel litigioso, encontra-se com “as matriculas gravadas com indisponibilidade pelo Egrégio TRF2 autos n.º 0104134-87.2015.4.02.5003 e autos n.º 0000693-61.2013.4.02.5003/ES”, em razão de serem



    “terras do estado do Espirito Santo, que foram adquiridas mediante fraude pela empresa, sendo os títulos declarados nulos pela Justiça federal TRF2, sendo que referidas terras retornarão ao poder do Estado. Neste ponto, conforme parecer do DRMPF datado de 11/09/2023 qualquer ordem de reintegração e mandados devem ter cautela para serem expedidos, por se tratar de terras devolutas e quilombolas.”



    Sustentam que 



    “a decisão proferida pelo Juízo de Conceição da Barra além de não observar o tramite da transição põe em risco a sobrevivência de mais de 100 famílias trabalhadoras, a que se inclui o reclamante, ordenando o uso da força policial, com destruição das moradias, plantações, antes do resultado da demanda e tudo para que ENTREGAR PARA UMA EMPRESA QUE COMETEU GRILAGEM DE TERRAS PUBLICAS, a qual não possui função social, não gera emprego na comarca visto que a maioria da produção e através de maquinário, impostos vão para o município de Mucuri/BA, ocasionando a implantação de um deserto verde, de cidades até turísticas, que estão prejudicadas pelo plantio desenfreado na região, que já ocasionou a seca de mais de 150 córregos e rios.”



    Destacam que 



    “ [o] autor e demais moradores são hipossuficientes, não podendo serem despejados, sem ao menos garantia de reassentamento, conforme determina a ADPF 828, percebendo-se, que, em nenhum momento tanto a vara de origem, quanto o TJES observaram, analisaram e obedeceram os pressupostos e orientações indicados na ADPF 828, violando expressamente não somente a cautelar mencionada, assim como a Resolução 20/2018 do CNDH, a Lei 14.216/2021 e a Recomendação 90/2021 do CNJ e resolução 510 do CNJ.



    Requerem



    “2. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por tratar-se de pessoa declaradamente desprovida de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas e despesas de um processo judicial, sem prejuízo do sustento próprio e da própria família; 



    3. O deferimento de imediato de LIMINAR, sem a oitiva do juízo reclamado, com o escopo de suspender os efeitos da decisão da 1ª Vara cível de Conceição da Barra/Es autos nº 5000070- 48.2024.8.08.0015, que determinou que a reintegração de posse no imóvel rural denominado, BLOCO SM CB situada na zona rural do Município de Conceição da Barra, matrícula de nº 486 cadastrados no CRI de Conceição da Barra/ES , de forma a obstar a remoção forçada dos moradores da ocupação nos termos da ADPF 828 e Lei 14.216/2021, resolução 510 do CNJ, até trânsito em julgado da presente ação, de modo a evitar dano irreparável; 



    4. A confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada do autor e demais ocupantes na área objeto do litigio,. 



    5. SUBSIDIARIAMENTE, requer, por cautela: 



    5.1) a imediata suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse/desocupação/ da decisão da 1ª Vara Civel da Comarca de Conceição da Barra/ES (autos nº 5000070-48.2024.8.08.00155, que determinou que a reintegração de posse da área, imóvel rural denominado bloco SM CB, situado na zona rural do Município de Conceição da Barra, matrícula de nº 486 cadastrados no CRI de Conceição da Barra/ES. 



    (...)



    7. Por fim, requer o julgamento integral de procedência da presente reclamação, cassando em definitivo a decisão exorbitante de seu julgado, proferida pelo juízo da 1ª Vara cível de Conceição da Barra/ES, autos nº 5000070- 48.2024.8.08.0015, que ordenou a reintegração de posse da área objeto da inicial, imóvel rural denominado bloco SM CB, situado na zona rural do Município de Conceição da Barra, matrícula de nº 486 cadastrados no CRI de Conceição da Barra/ES. “



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Após consulta no sítio eletrônico do TRF 2 aos autos inicialmente distribuídos na 1ª Vara Federal de São Mateus sob nº 5002793-54.2020.4.02.500, verifiquei que fora determinada a suspensão do processo até o término da pandemia por força do que decidido na ADPF nº 742, a qual teve por objeto atos do Poder Executivo federal quanto ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 nas comunidades quilombolas.



    Cumpre destacar que o Juízo federal se declarou incompetente e remeteu os autos à Justiça estadual por não haver comprovação de que a área controvertida na ação corresponderia à área efetivamente ocupada pela Comunidade Quilombola Linharinho.



    É verdade que consta da decisão reclamada (eDoc. 35) a informação de que “o presente feito [Processo nº 5000070-48.2024.8.08.0015] já está sendo submetido à comissão de conflitos fundiários do TJES, conforme comprovação de envio/comunicação em procedimento instaurado pelo SEI nº 7000021-70.2024.8.08.0015”. Não obstante, observo que o Juízo de Conceição da Barra deferiu ordem de cumprimento da 



    “DECISÃO DE ID. 39917320 QUE CONCEDEU A REINTEGRAÇÃO DA POSSE, seguindo a ordem a abaixo: i) INTIMEM-SE os ocupantes do local para desocuparem o imóvel em questão no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da presente decisão; ii) caso não ocorra a desocupação voluntária no prazo estipulado no item anterior, proceda-se a reintegração de posse do imóvel objeto da presente ação: ‘BLOCO SM CB’ situada na zona rural do Município de Conceição da Barra - ES, matrícula 486, Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Conceição da Barra/ES, em face do requerido e demais ocupantes que estejam no imóvel sem a autorização da parte autora; iii) INTIMEM-SE o requerido e demais ocupantes que estiverem no imóvel para que se abstenham de expandir a invasão e de ocupar outras áreas vizinhas pertencentes à demandante, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por pessoa e por dia de invasão, bem como caracterização de crime de desobediência.”



    Entendo que o contexto revela, ao menos neste exame precário, o descumprimento das condicionantes do regime de transição previstas na quarta medida cautelar incidental proferida nos autos da ADPF nº 828 a ensejar o deferimento do pedido liminar, uma vez que, conquanto consignada a submissão do feito à comissão de conflitos fundiários do TJES, não evidenciado o cumprimento de atribuição desse órgão voltada ao delineamento de estratégia de retomada da execução de decisões suspensas [...], de maneira gradual e escalonada”. 



    Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA. DESOCUPAÇÃO FORÇADA DE IMÓVEL. CRITÉRIOS DE TRANSIÇÃO FIXADOS NA ADPF 828. POTENCIAL DESCUMPRIMENTO. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DAS FAMÍLIAS E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE AD REFERENDUM NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA RECLAMAÇÃO.” (Rcl 57065 MC-Ref, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 04/09/23)



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. FUMUS BONI IURIS. OCUPANTES HIPOSSUFICIENTES QUE UTILIZAM A ÁREA PARA FINS DE MORADIA. NÃO REALIZAÇÃO DE PRÉVIA AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PERICULUM IN MORA. NÃO OFERECIMENTO DE ALTERNATIVA HABITACIONAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DA TURMA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 989, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0006799-57.2013.8.14.0028, EM TRÂMITE PERANTE A VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA, DETERMINANDO QUE O JUÍZO DE ORIGEM OBSERVE O REGIME DE TRANSIÇÃO PREVISTO NA ADPF 828 ATÉ ULTERIOR DECISÃO NESTES AUTOS.” (Rcl 60612 MC-Ref, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, ,DJe de 31/08/23)



    Por fim, consigno que a circunstância de a suspensão do processo em referência nesta reclamatória ter sido deferida com fundamento na ADPF nº 742 não afasta a aderência estrita do caso concreto ao paradigma, uma vez que a ratio que informou a ordem cautelar na ADPF nº 742 - de suspensão de processos relacionados a comunidades quilombolas - coincide com aquela que justificou as providências cautelares na ADPF nº 828 - no sentido de suspender as desocupações coletivas -, qual seja, a pandemia de Covid-19 e os riscos a direitos fundamentais das pessoas atingidas por eventuais ordens de reintegração de posse naquele contexto de risco sanitário.



    Por essas razões, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada na parte em que determina o cumprimento da reintegração de posse (itens “i” e “ii”) - permanecendo hígida a decisão reclamada quanto à ordem de abstenção de expansão da invasão (item “iii”) -, sem prejuízo à atuação da comissão de conflito fundiário respectiva e ao regular trâmite do processo á luz de suas atribuições.



    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Decorridos os prazos para informações e contestação, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente